Tribunal: STF
Processo: HC 108244
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DA MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. WRIT CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.



    I – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para a garantia da ordem pública, verificada, principalmente, pela alta periculosidade do paciente, que possui maus antecedentes, com destaque para outros processos por crimes da mesma natureza, além de um indiciamento por homicídio, bem como pela grande quantidade de droga encontrada no ônibus por ele conduzido (400kg de maconha).



    II – Afastado o argumento de suposta omissão por parte do Superior Tribunal de Justiça, que não teria se manifestado sobre o excesso de prazo para o julgamento da apelação, uma vez que o tema não foi abordado pelos impetrantes na inicial do writ manejado naquele Tribunal, sendo suscitada somente dias antes do julgamento, mediante petição avulsa.



    III – O conhecimento dessa matéria por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – As irregularidades processuais apontadas pelos impetrantes não configuram situação de flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.



    V – Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.